Tribunal: TJSP
Processo: 1007387-48.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de Empréstimo Pessoal, com desconto em conta corrente – Improcedência, por entender que a autora não comprovou seu rendimento atualizado – Inadmissibilidade – Apresentação de extrato bancário que demonstra que a autora recebe um rendimento mensal (aposentadoria) no importe de R$1.045,00, enquanto os descontos de empréstimo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de Empréstimo Pessoal, com desconto em conta corrente – Improcedência, por entender que a autora não comprovou seu rendimento atualizado – Inadmissibilidade – Apresentação de extrato bancário que demonstra que a autora recebe um rendimento mensal (aposentadoria) no importe de R$1.045,00, enquanto os descontos de empréstimo alcançam 695,00, ou seja, mais de 60% (quase 70%) dos vencimentos da mutuária – Situação insustentável, que impõe a limitação dos descontos em 30% dos ganhos líquidos da autora – Danos morais, no entanto, inexistentes – Inobstante a tomada de percentual superior a 60% da renda da autora para pagamento dos empréstimos havidos, não ocorreu nenhuma situação de vexame, constrangimento ou humilhação à mesma – Situação de superendividamento que, embora desagradável, constituiu mero dissabor que não caracteriza dano moral – Sentença modificada em parte – Sucumbência dividida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007387-48.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELUCIANA
PEREIRA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-48.2020.8.26.0196 -Voto no 22316 DG
2
Voto no 22316
Apelação no 1007387-48.2020.8.26.0196
Apelante: Eluciana Pereira Moreira
Apelado: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Franca 5a Vara Cível
Juíza sentenciante: Dra. Milena de Barros Ferreira
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Contrato de Empréstimo Pessoal, com desconto
em conta corrente Improcedência, por entender
que a autora não comprovou seu rendimento
atualizado Inadmissibilidade Apresentação de
extrato bancário que demonstra que a autora
recebe um rendimento mensal (aposentadoria) no
importe de R$1.045,00, enquanto os descontos de
empréstimo alcançam 695,00, ou seja, mais de
60% (quase 70%) dos vencimentos da mutuária
Situação insustentável, que impõe a limitação
dos descontos em 30% dos ganhos líquidos da
autora Danos morais, no entanto, inexistentes
Inobstante a tomada de percentual superior a
60% da renda da autora para pagamento dos
empréstimos havidos, não ocorreu nenhuma situação de vexame, constrangimento ou humilhação à mesma

Situação
de
superendividamento que, embora desagradável,
constituiu mero dissabor que não caracteriza
dano moral
Sentença modificada em parte

Sucumbência
dividida

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 128/131 que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais que ELUCIANA
PEREIRA MOREIRA ajuizou em face de CREFISA S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa atualizado, ressalvada a concessão da
gratuidade de justiça à autora.
Apela a autora, insistindo na necessidade de
limitar os descontos do empréstimo a 30% do valor líquido da
aposentadoria da autora. Afirma que, pelos extratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-48.2020.8.26.0196 -Voto no 22316 DG
3
apresentados é possível vislumbrar que o valor descontado suplanta
esse percentual, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e
do mínimo essencial à sobrevivência. Esse entendimento serve tanto
para os empréstimos consignados, quanto para os empréstimos
pessoais debitados em conta corrente. Afirma que a autora e sua
família estão sendo privadas do seu sustento básico, o que não se
admite. Afirma que essa conduta danosa da ré é causadora de dano
social, tendo sido, inclusive, multada pelo Procon. Assim, de rigor a
fixação de verba compensatória à vítima (dano moral) e outra verba de
caráter punitivo ao ofensor, a fim de reparar o dano social causado.
Afirma que a autora é pessoa semi-alfabetizada, simples e
hipossuficiente, devendo receber indenização capaz de punir o ofensor
e recompor o prejuízo moral sofrido, estimando o valor de
R$10.000,00.
Com as contrarrazões (fls. 161/191), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Alega a autora que é aposentada e realizou contrato de
empréstimo com a ré, cujos descontos em seu benefício previdenciário ultrapassam a
limitação de 30%, comprometendo sua subsistência. Requer a concessão de tutela de
urgência para limitar os descontos em 30% do benefício da aposentadoria e
indenização por danos morais.
Com a citação e apresentação de contestação, sobreveio a r.
sentença de improcedência, ora recorrida, que assim decidiu por entender que a
autora não comprovar o valor atualizado de seus proventos de aposentadoria,
impossibilitando a adequada análise da situação, principalmente para verificar se a
incidência dos descontos ultrapassam a limitação de 30%.
Com efeito, conforme os extratos de fls. 44/45 é possível
aferir que a autora recebe de proventos de aposentadoria o importe mensal de
R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
Da mesma forma, verifica-se que os descontos realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-48.2020.8.26.0196 -Voto no 22316 DG
4
mensalmente pela Crefisa correspondem a R$695,00, o que importa em percentual
superior a 60% do benefício da autora (quase em 70%).
Assim, considerando o princípio da dignidade da pessoa
humana e a preservação do salário (artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso IV, ambos da
Constituição Federal), o pedido da autora de limitação dos descontos em 30% de seu
rendimento deveria ter sido atendido.
Convém consignar que é absolutamente legal a
cláusula contratual que autoriza o desconto consignado em folha de
pagamento ou diretamente na conta corrente onde o devedor recebe
seus proventos, de parcela referente a empréstimo contratado. No
entanto, o seu percentual não pode ser ilimitado, sob pena de vulnerar
o princípio da dignidade humana, ao comprometer a sobrevivência do
mutuário.
Isto porque, o objetivo do legislador é proteger a subsistência
do mutuário e, consequentemente as verbas salariais, proventos de aposentadoria ou
pensões, independentemente da forma pela qual estas verbas são atingidas.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE.
LIMITE
DE
30%
DOS
VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo
obtido
em
condições
mais
vantajosas,
não
constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade
do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por
cento) dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 1.156.356/SP,
Relator Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 02/6/2011, DJe
09/06/2011).
O que deve ser observada é a finalidade da norma, que visa
tutelar a subsistência do devedor, de modo que o somatório de todos os descontos
mensais, sejam em folha de pagamento (cuja garantia é satisfeita diretamente na
margem da fonte pagadora) ou conta corrente, não poderá ultrapassar a limitação de
30% da remuneração líquida do contratante.
Nesse sentido, esta Corte, com julgados desta 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-48.2020.8.26.0196 -Voto no 22316 DG
5
Direito Privado, vem decidindo:
“EMPRÉSTIMOS PARA
PAGAMENTO
MEDIANTE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA
CORRENTE - Pretensão da autora de limitação dos descontos
perpetrados pelos bancos réus (Santander e Brasil) a título de
parcelas de mútuos a 30% de seus rendimentos líquidos -
Cabimento - O pagamento das parcelas do empréstimo não pode
comprometer a subsistência da devedora, tendo em vista o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da
proteção salarial (art. 7o, X, da Constituição Federal), assim como
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade -
Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os descontos desta
natureza a 30% dos vencimentos do mutuário - Aplicável a Lei
Federal no 10.820/2003 - Base de cálculo - Remuneração líquida
que deve ser considerada a bruta, com verbas de caráter
permanente, subtraídos apenas os descontos obrigatórios,
efetuados pela fonte pagadora, por força de lei (art. 2o, § 1o, item 5,
e § 2o, do Decreto no 60.435/2014) - Fixada multa cominatória de
R$ 500,00 por ato descumprido, limitada ao valor do contrato
(arts. 497, 536 e 537 do NCPC) - Recurso dos réus desprovidos e
da autora provido a fim de limitar os descontos nos vencimentos
mensais da requerente a 30% de sua renda, excluídas as verbas de
caráter não permanente e dos descontos obrigatórios, mantida a
multa cominatória limitada ao valor do contrato, majorada, por
derradeiro, a honorária de 10% para 15% do valor da causa
(57.576,87), levando-se em considerando o trabalho adicional
realizado
em
grau
recursal.”
(Apelação
Cível
no
1081971-20.2019.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 08/09/2020).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência
para limitar descontos a 30% dos rendimentos da autora, sob pena
de multa. Recurso do banco réu. 1. Impugnação aos requisitos para
concessão de tutela antecipada (art. 300 do CPC). Decisão
interlocutória que concedeu a liminar não foi objeto de recurso de
agravo de instrumento em momento processual oportuno.
Discussão superada pela superveniência de sentença. Recurso não
conhecido neste ponto (art. 932, inc. III, do CPC). 2. Empréstimo
consignado e pessoal. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente. Necessidade de preservação da dignidade da pessoa
humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, E 7o, IV).
Aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, com alteração
promovida pela Lei no 13.172/2015. Possibilidade de limitar o
percentual de descontos a 30% do valor dos vencimentos líquidos,
com restituição simples dos valores descontados indevidamente. 3.
Multa diária. Caráter coercitivo. Arbitramento em valor razoável e
com limitação. Desnecessária a estipulação de prazo, em se
tratando de obrigação de não fazer. 4. Sentença mantida, com
observação de que somente os descontos irregulares efetivados
após a ciência da tutela de urgência deverão ser devolvidos de
forma simples. Majoração de sucumbência. Recurso parcialmente
provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível no 1008669-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-48.2020.8.26.0196 -Voto no 22316 DG
6
95.2018.8.26.0001, Rel. Des. Eloy Troly, 15a Câmara
de Direito Privado, j. 27/04/2020).
“RECURSOS
Apelações
Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência Insurgência contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda - Aplicação das regras
do CDC Limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta
por cento) dos rendimentos líquidos do autor, que respeita o
princípio da dignidade da pessoa humana e preserva o caráter
alimentar da remuneração Inteligência do artigo 2o, § 2o, inciso
I, da Lei no 10.820/03
Limitação que abrange os valores
descontados em folha de pagamento, bem como na conta corrente
em que são depositados os salários do requerente
Multa por
descumprimento da obrigação de fazer bem fixada Honorários
advocatícios corretamente arbitrados e majorados
Sentença
parcialmente reformada Recurso do autor provido e apelo do
Banco réu não provido.” (apelação no 1002843-79.2018.8.26.0198,
Rel. Roque Antônio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito
Privado, j. 26/05/2020).
Assim, de rigor a reforma da sentença para determinar que o
valor da soma das parcelas dos empréstimos da autora seja limitado a 30% dos
vencimentos líquidos da autora.
No mais, a recorrente postula indenização por danos morais.
Com efeito, entende-se que a situação narrada, de
superendividamento por parte da autora, embora desagradável, constituiu mero
dissabor que não caracteriza dano moral.
Isso porque, inobstante a tomada de percentual superior a
60% da renda da autora para pagamento dos empréstimos havidos, não ocorreu
nenhuma situação de vexame, constrangimento ou humilhação à mesma.
Observo que o instituto do dano moral está sofrendo um
desvirtuamento, ou seja, alguns exageram em sua configuração.
O dano moral deve ser entendido como o dano que atinge a
moral ou a imagem da pessoa, não bastando uma situação de mero aborrecimento
para que a parte ingresse com pedido de indenização, buscando a obtenção de
reparação extrapatrimonial.
Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário coibir atitudes desta
natureza, sob pena de dar guarida a uma "fábrica de danos morais", o que é
intolerável.
Para que se determine a reparação a uma ofensa moral alheia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007387-48.2020.8.26.0196 -Voto no 22316 DG
7
há que se ter tido realmente um abalo emocional, uma vergonha perante as pessoas
próximas, há a necessidade de ter havido um dano de difícil reparação, o que não se
observa no presente caso.
Assim, e r. sentença merece modificação parcial, apenas para
limitar os descontos dos empréstimos da autora junto à ré a percentual de 30% de
seus vencimentos líquidos.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos deste julgado.
Em razão do aqui decidido, a verba sucumbencial deverá ser
dividida igualmente entre as partes, arcando cada qual com a verba honorária do
patrono adverso, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça à autora.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator